Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-82.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017860-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Carta de fiança]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA FERNANDES RENNO - CPF: 092.929.237-57 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVANTE), Município de Chapada dos Guimaraes (AGRAVADO), NATALIA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 026.668.027-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - CNPJ: 02.291.077/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ACEITAÇÃO DE CARTA FIANÇA – EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – ARTIGO 9º, II, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – ENTENDIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – GARANTIAS QUE NÃO POSSUEM O MESMO STATUS – POSSIBILIDADE DE RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO – LEGITIMIDADE DE TERCEIRO EXCLUÍDO – ARGUMENTAÇÃO DE INTERESSE EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA – SOLIDARIDADE QUE NÃO COMPORTA BENEFÍCIO DE ORDEM – ARTIGO 124, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – A carta fiança, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, não possui o mesmo status que a garantia da dívida por meio de depósito em dinheiro, pelo que, comporta a recusa da Fazenda Pública.

2 – O princípio da menor onerosidade nos executivos fiscais não é a regra do procedimento, e para sua aplicação é indispensável que reste comprovado de maneira cabal a sua necessidade.

3 – A solidariedade nas execuções fiscais, em rigor do que preconiza o artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, não comporta benefício de ordem.

4 – Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no caso de o Agravo Interno restar desprovido por unanimidade, há de se condenar o Recorrente no patamar de 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos legais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1017860-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Furnas-Centrais Elétricas S/A
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 105550952, que indeferiu o pedido liminar realizado pelo Recorrente em desfavor do
Município de Chapada dos Guimarães
, esse que tinha o intuito de que o Agravo de Instrumento interposto fosse recebido com efeito ativo.

O Agravante, em síntese, aponta que apresentou carta fiança nos autos originários, e esta foi injustificadamente rejeitada pelo Magistrado Singular, o que não poderia ser realizado, eis que esta se equipara ao dinheiro, nos termos do artigo 9º, II, da Lei de Execução Fiscal.

Aponta, também, que, em virtude do princípio da menor onerosidade, a carta fiança deve ser admitida, já que é meio menos oneroso à empresa.

Por fim, aduz que, a ação originária foi promovida, também, contra a Proman, mas foi reconhecida a ilegitimidade passiva desta, mas aduz que há responsabilidade solidária entre as partes, logo, esta deve ser reinserida nos autos.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, para que a seja atribuído efeito ativo ao recurso.

O Recorrido, no ID n 111565450, apresenta contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Furnas-Centrais Elétricas S/A
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 105550952, que indeferiu o pedido liminar realizado pelo Recorrente em desfavor do
Município de Chapada dos Guimarães
, esse que tinha o intuito de que o Agravo de Instrumento interposto fosse recebido com efeito ativo.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Recorrente estabelece sua irresignação em 3 (três) linhas argumentativas, estas sendo: a necessidade da aceitação da carta fiança; a aplicação do princípio da menor onerosidade; e, a legitimidade da Proman para ser reinserida no polo passivo da execução fiscal.

A fim de uma melhor visualização das argumentações que serão tecidas, há de se registrar que os argumentos serão destrinchados de maneira apartada.

Da Carta Fiança

Acerca deste ponto, o Recorrente afirma que, em razão do teor do artigo 9º, II, da Lei de Execução Fiscal, não há como se recusar o recebimento da carta fiança pelo Recorrido, já que a referida se equipara a dinheiro.

É necessário estabelecer que, na decisão objurgada, restou registrado que se trataria de
substituição de penhora por carta fiança
, no Agravo Interno, o Recorrente afirma que, na realidade, a carta fiança já teria sido apresentada antes da penhora realizada.

Há de se verificar que, em um primeiro momento, o Recorrente apresentou carta fiança para garantir a execução, entretanto, esta se deu sem o acréscimo legal de 30% (trinta por cento), disposto no artigo 848 do Código de Processo Civil.

O Município de Chapada dos Guimarães, inclusive, no ID nº 62049866 – autos originários, aponta esta ocorrência, afirma que a referida
não poderia ser aceita
, e pugna pela realização de constrição patrimonial.

Em sequência, sem qualquer provocação, o Recorrente apresenta aditivo à carta fiança (ID nº 64146296 – autos originários), a pugnar pelo seu recebimento.

O Magistrado Singular, então, no ID nº 66619828, procede ao bloqueio nas contas do Agravante.

Há de se constatar, então, certa contradição argumentativa, pois, a carta fiança apresentada não foi correta, além de que, não foi aceita pelo Agravado.

Assim, o momento de apreciação do aditivo (esta que faria com que a carta fiança fosse correta) foi
após a constrição patrimonial
, desta maneira, ao ser visualizado a cronologia dos fatos, é certo que a carta fiança
válida
serviria para substituir a penhora realizada, e não garantir o juízo, como alegado neste recurso.

Em que pese esta alegação, é certo que esta não prospera por outras questões, também.

O Superior Tribunal de Justiça, em seu entendimento reiterado, dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL.

[...]

4. Segundo definido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é possível rejeitar pedido de substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens penhoráveis estatuída no art. 11 da LEF, além de nos arts. 655 e 656 do CPC, mediante a recusa justificada da exequente (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009).

5.
Por outro lado, encontra-se assentado o entendimento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AGRG NOS EARESP 415.120/PR, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/5/2015; AGRG NO RESP 1.543.108/SP, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 23/9/2015; e RESP 1.401.132/PE, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2013.

6. Nos EREsp 1.077.039/RJ ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano desproporcional.

7.
É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. Note-se que, também na redação do art. 9º, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro. Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20º da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro.

8.
A única equiparação feita no art. 9º é a de que se assemelham à garantia mediante penhora (de bens próprios ou de terceiros) as garantias consistentes na efetivação de depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária.

9
. Na Lei 6.830/1980 não se encontram dispositivos outros que possam ao menos sugerir que fiança bancária e dinheiro representem bens do mesmo status.

10. A lei estipula que tanto o depósito em dinheiro quanto a fiança bancária são meios de garantia da Ação de Execução Fiscal, da mesma forma que a penhora dos bens listados no art. 11 da LEF. Note-se que nivelar dinheiro e fiança bancária à penhora é fenômeno absolutamente distinto de equiparar o dinheiro à fiança bancária.

11. Não há como falar em maior liquidez quando o dinheiro - instrumento próprio para quitação das obrigações fiscais - não é oferecido para garantir a Execução Fiscal e existe a recusa do ente fazendário sob o argumento de se preferir dinheiro a fiança bancária. É evidente que nessa hipótese haverá menor liquidez.

[...]

(AREsp 1547429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020). [Destaquei]

Extrai-se da jurisprudência, em resumo, que embora a carta fiança e a garantia por depósito integral sejam equiparadas, no que tange a suspensão do feito executivo,
não possuem o mesmo status
.

Ou seja, o dinheiro, na ordem de garantia, ainda é o bem de maior interesse da Fazenda Pública, em razão de sua liquidez, logo, não há como confundir que a recusa do Recorrido seja injustificada em virtude da similaridade das garantias.

Destarte, embora semelhantes, ainda possuem diferenças relevantes, sendo que a principal é, como já mencionado, a liquidez, que, para uma execução, é o item de maior interesse para o Exequente.

Neste sentido, não há como dar azo à argumentação sustentada pelo Agravante, pelas razões dispostas.

Do Princípio da Menor Onerosidade

O Recorrente, também, sustenta que a aceitação da carta fiança seria necessária em razão do que preconiza o princípio da menor onerosidade.

É necessário mencionar que, ao menos nas Execuções Fiscais, o referido princípio não é universal. Como é cediço, o princípio que rege os executivos fiscais é a indisponibilidade do interesse público, ou seja, a rigor do procedimento, o interesse da Fazenda Pública no intuito de que a dívida seja liquidada, sempre sobressai aos desígnios de terceiros.

Obviamente, entretanto, este também não é universal, é apenas a praxe com que se conduz o processo.

A fim de que seja relativizado, contudo, em contraste ao princípio da menor onerosidade, deve existir fato impeditivo que demande a substituição da condução das constrições patrimoniais.

Isto é, a fim de que se ignore ou relativize os bens de maior interesse do fisco (dispostos no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal), deve ser provado de forma cabal que a prosseguimento rotineiro da execução acarreta prejuízos insustentáveis ao Devedor.

De forma alguma os efeitos executivos possuem a função de extinguir a atuação profissional do Devedor, tampouco, reduzir seu poder aquisitivo de maneira com que sua subsistência seja impossível.

Mas, a baila do que já se teceu, não há como se presumir esta ocorrência, pelo que, é imprescindível a comprovação desta prática, o que, ao menos até este momento, não se realizou.

A justificativa para a aplicação do princípio em destaque, é de que o valor disposto na CDA que instrui o feito originário é exorbitante (R$ 49.410.418,74 – quarenta e nove milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e dezoito reais setenta e quatro centavos), mais uma vez, não se ignora o montante de fato expressivo.

Não se ignora, também, contudo, o montante à disposição do Recorrente, identificado em seu demonstrativo financeiro do ano de 2019, com sendo
movimentação por tipo de risco provável
, em que, como pode ser observado, corresponde:
trabalhistas R$ 620.022.000,00
(seiscentos e vinte milhões vinte e dois mil reais);
tributários R$ 199.902.000,00
(cento e noventa e novo milhões novecentos e dois mil reais);
cíveis e outros

R$ 719.794.000,00
(setecentos e dezenove milhões setecentos e noventa e quatro mil reais).

Desta maneira, assumir que o valor da execução de maneira abstrata justifica a aplicação do princípio da menor onerosidade é aviltar o princípio da indisponibilidade do interesse público (que pauta os executivos fiscais), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, inclusive, veja-se a jurisprudência do c. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA, APESAR DA EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO, EM AÇÃO CAUTELAR, GARANTINDO OS DÉBITOS EM COBRANÇA. DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA, SEM ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

VI.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou compreensão no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser, em Execução Fiscal, obrigada a aceitar substituição de depósito judicial ou penhora em dinheiro por seguro garantia, sem que esteja demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 726.208/RR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/06/2016; REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; AgInt no AREsp 1.300.960/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2018; AgInt no AREsp 1.448.340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2019; AgInt no AREsp 1.741.800/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2021; AgInt no AREsp 1.779.557/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2021.

[...]

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1546716/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). [Destaquei]

Com estas considerações, é certo que a alegação também não comporta provimento, neste momento.

Da Legitimidade da Proman

Como última alegação, o Recorrente afirma que a Proman, originalmente executada no feito originário, e excluída em virtude do reconhecimento de sua ilegitimidade, deve ser reinserida, ante a responsabilidade solidária com a dívida tributária.

Acerca desta questão, existem dois pontos que surgem.

Primeiro, é necessário verificar que, a legitimidade da Proman, e o interesse de esta fazer parte do feito executivo, é exclusivamente da Fazenda Pública.

E este ponto deriva do segundo, pois, como se sabe, na execução fiscal, o princípio da solidariedade não comporta ordem de preferência.

Ou seja, independentemente de o terceiro ser parte do processo, não significa de que este será cobrado pelo crédito tributário, já que a cobrança, e método da cobrança, é discricionário ao fisco.

O artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

[...]

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Nesta toada, mesmo que seja determinada a reinserção do referido no processo executivo, na hipótese de a Fazenda Pública Municipal requerer o prosseguimento do procedimento com relação apenas ao Recorrente, isto irá ocorrer.

Assim, além de ser desnecessário, não é possível, verificar a validade da argumentação do Recorrente, já que decorre do interesse do Recorrido.

Assim, rejeita-se, também, este argumento.

Da Multa

Existe um último ponto que deve ser levantado por esta Relatora, qual seja, a necessidade da aplicação de multa, caso a votação do Acórdão proceda de maneira unânime, nos termos do presente voto.

Abstrai-se que essa é uma
imposição legal
, prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em caso, logo, de votação unânime por esta Egrégia Câmara, entendo ser justa a condenação do Agravante no montante
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 105550952, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, além de condenar o Recorrente no
quantum
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022